Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712195-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVERTON HENRIQUE DA SILVA COELHO IMPETRANTE: LOYANE CORREA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Loyane Correa Martins, em favor de Everton Henrique da Silva Coelho, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF e alegando excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal dos autos da ação penal no 0720284-34.2019.8.07.0007. Extrai-se dos autos da ação penal disponibilizados no Processo Judicial eletrônico de 1a Instância o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2019 pela suposta prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de que teria recebido em proveito próprio o veículo Volvo/XC40 T5 R-Design, sabendo ser produto de crime. A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente, atribuindo-lhe o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Os fatos foram assim narrados: “[...] No dia 04 de novembro de 2019, por volta das 10h20min, segunda-feira, no estacionamento público em frente ao Residencial Miami Beach, QNJ 33, Taguatinga/DF, o denunciado EVERTON HENRIQUE, com consciência e vontade dirigida à obtenção de vantagem patrimonial, após ter recebido, em proveito próprio, o veículo VOLVO/XC40 T5 R-DESIGN, de cor cinza e placas QOU-5818/MS, mantendo em sua posse a chave do aludido veículo, sabendo da sua origem ilícita. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, policiais militares foram informados por um popular de que havia um veículo VOLVO estacionado há vários dias na QNJ 33, nesta cidade-satélite, em frente ao Residencial Miami Beach, não pertencente a nenhum morador, e que um rapaz na condução de um veículo ECO/Sport mudou algumas vezes o referido veículo de lugar no estacionamento. Em consulta à placa, constatou-se que o veículo VOLVO era produto de furto/roubo e que placa ostentada QPG-2279/MG era adulterada, sendo a placa original QOU-5818/MS. De posse dessas informações, em patrulhamento na QS 320 na cidade de Samambaia/DF, os policiais avistaram o veículo ECO/Sport, placas JET-6444/DF, sendo conduzido pelo denunciado EVERTON HENRIQUE, acompanhado de um passageiro, razão pela qual decidiram proceder à abordagem. Na posse do denunciado, os policiais encontraram além da chave do veículo VOLVO, três aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.608,00 (um mil e seiscentos e oito reais) em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e um documento de identidade provavelmente falsificado. Questionado acerca da procedência do veículo VOLVO, o denunciado respondeu que era proprietário, contudo, sem apresentar qualquer documentação. Durante o deslocamento para a QNJ, ao ser informado que possivelmente esse veículo era produto de crime e que estava estacionado na QNJ em Taguatinga Norte, o denunciado apresentou bastante nervosismo e mudou sua versão, aduzindo ter recebido o veículo de uma pessoa em Goiânia. Nesse cenário, o denunciado foi então preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia para as providências pertinentes. [...]” A impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, salientando que está preso há mais de 165 dias apenas pelo processo em questão, sem previsão de encerramento, uma vez cancelada a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/04/2020, em decorrência da suspensão das audiências em decorrência do novo coronavírus. Argumenta que a Instrução Normativa n.o 01, de 21/02/2011, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, recomendou como razoável o prazo de 148 dias no procedimento ordinário, o qual já foi ultrapassado, exclusivamente pelas deficiências do Estado. Defende que a manutenção da prisão preventiva do paciente não mais se mostra razoável e proporcional e se assemelha a uma prisão definitiva, e que, em caso de eventual condenação em regime inicial semiaberto ele já estaria livre, cumprindo pena em regime aberto. De outro lado, assevera que, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62/2020, na qual recomendou aos magistrados que reavaliem as prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 dias, ou ainda, que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do paciente. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Requer, ainda, seja designada data próxima para a realização da audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, a fim de que seja encerrada a instrução criminal. É o relatório. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, em uma análise perfunctória, os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. E no tocante à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere às disposições da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, conforme citado na inicial, o artigo 4o do citado ato normativo recomenda “aos magistrados com competência para a fase do conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas”, como a “reavaliação das prisões provisórias”. Dessa forma, o pedido não pode ser examinado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada, devendo informar, inclusive, se foi proferida decisão nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, encaminhando cópia do decisum. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deve providenciar que o detalhamento acima acerca do pedido de informações conste expressamente do ofício de requisição ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador